Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013929-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA - CPF: 728.740.821-04 (APELADO), ROBERTA MODENA PEGORETTI - CPF: 327.228.628-40 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA DE MORAES - CPF: 057.030.848-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. plano de saúde. obrigação de fazer. fornecimento de medicamento à base de canabidiol. uso domiciliar. ausência de registro na anvisa. dupla exclusão de cobertura. legalidade da recusa. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer medicamento à base de canabidiol a uma beneficiária diagnosticada com fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada e distúrbios do sono, sob o fundamento de que a recusa de cobertura seria abusiva.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear medicamento de uso domiciliar, sem registro na ANVISA, ainda que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação para a paciente.

III. razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito, centrada na interpretação de normas e precedentes sobre a obrigatoriedade de cobertura, tornando dispensável a produção de prova técnica por meio de ofícios ao NatJus ou à ANS, cuja manifestação não vincularia o juízo.

4. É lícita a recusa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, por se tratar de hipótese expressamente excluída do plano-referência de assistência à saúde, conforme o art. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/98, não se confundindo a mera disponibilização do fármaco com o tratamento em regime de home care.

5. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 990.

6. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA à paciente é um ato administrativo de caráter individual que viabiliza a aquisição do produto, mas não se equipara ao registro sanitário, este sim um requisito essencial para impor a obrigatoriedade de cobertura no âmbito da saúde suplementar.

7. A responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos em caráter excepcional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1161), não se transfere automaticamente às operadoras de planos de saúde, que se submetem a um regime jurídico contratual e regulatório específico.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, por força da exclusão expressa contida no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. 2. A ausência de registro do medicamento na ANVISA desobriga a operadora de seu custeio, nos termos do Tema Repetitivo 990 do STJ, sendo irrelevante para tal fim a existência de autorização excepcional de importação em nome do paciente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265. STJ, Súmula 608. STJ, Tema Repetitivo 990 (EREsp n. 1.886.929/SP). STJ,

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, EREsp n. 1.886.929/SP, j. 08/06/2022. TJMT, Rel.

Marcio Aparecido Guedes, 1009098-34.2024.8.11.0045 , j. 04/09/2025.

TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva, 1003939-17.2025.8.11.0000, j. 21/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Processo nº 1013929-40.2024.8.11.0041) ajuizada por SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA, ora apelada, contra a apelante, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas, de forma solidária, ao fornecimento contínuo do medicamento Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRAUSA), 200mg/mL, à base de canabidiol, para tratamento de fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada e distúrbios do sono (cf. Id. nº 337952401).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação do seu pedido de expedição de ofícios ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para emissão de parecer técnico.

No mérito, defende a legalidade da recusa de cobertura, sustentando, em síntese, que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, hipótese expressamente excluída da cobertura obrigatória pelo artigo 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/98.

Alega que o fármaco não possui registro na ANVISA, o que desobriga a operadora de seu custeio, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 990.

Afirma que o rol de procedimentos da ANS, ainda que de taxatividade mitigada, não pode se sobrepor às exclusões legais expressas.

Pede, sob esses fundamentos, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 337952404).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte embargada permaneceu inerte (cf. Id. nº 337952407).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

A apelante postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da sentença condenatória.

Ocorre que tal pedido, a esta altura, resta prejudicado.

A análise do efeito suspensivo tem por finalidade modular a eficácia da decisão recorrida durante o trâmite do recurso. Com o julgamento de mérito da apelação por este órgão colegiado, a questão acerca da suspensividade da sentença perde seu objeto, uma vez que o acórdão que vier a ser proferido substituirá a decisão de primeiro grau, definindo, de forma exauriente, a matéria controvertida.

Diante do exposto, a análise do pedido de efeito suspensivo fica superada pelo próprio julgamento do recurso.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem apreciar o pedido de expedição de ofícios ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a fim de obter parecer técnico acerca da cobertura do medicamento pleiteado.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, aferir a necessidade e a utilidade das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que reputar desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma motivada, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos não demanda dilação probatória de natureza técnica ou fática, porquanto se encontra delimitada em torno de questão eminentemente jurídica, consistente em definir a obrigatoriedade, ou não, de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar; e a repercussão jurídica da ausência de registro sanitário do fármaco na ANVISA, ainda que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação.

Tais questões prescindem de esclarecimento técnico especializado, pois encontram resposta direta na legislação de regência (Lei nº 9.656/98), bem como em teses jurídicas já consolidadas pelos Tribunais Superiores, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Tema Repetitivo 990, e na interpretação sistemática do art. 10, inc. VI e § 13, da referida lei.

A eventual manifestação do NatJus ou da ANS, embora possa ser útil em hipóteses de incerteza técnico-científica ou de avaliação de eficácia terapêutica à luz da medicina baseada em evidências, possui natureza meramente opinativa, não vinculando o julgador, tampouco se revelando imprescindível quando o deslinde da controvérsia decorre da aplicação direta de normas legais e precedentes obrigatórios.

Ressalte-se, ademais, que o conjunto probatório constante dos autos, composto por contrato, relatórios médicos, negativa administrativa e documentação sanitária, mostrou-se suficiente para o enfrentamento da matéria, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, sendo pacífico o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova considerada desnecessária ao deslinde da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas, de forma solidária, ao fornecimento contínuo do medicamento Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRAUSA), 200mg/mL, à base de canabidiol, para tratamento de fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada e distúrbios do sono.

Nesses termos, a MMª. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) Fundamento e Decido.

Considerando que a matéria em questão é meramente de direito, sendo despicienda a produção de outras provas além daquelas já trazidas para os autos, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC.

A controvérsia da presente demanda: a obrigação das rés, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Unimed Seguros Saúde S.A., em fornecer à autora o medicamento Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRA-USA) 200mg/ml e a legalidade da negativa de cobertura sob o fundamento de que se trata de medicamento de uso domiciliar, excluído do rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Deflui-se dos autos que a requerente é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré Seguros Unimed Saúde.

Infere-se ainda que é portadora de fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada e distúrbios do sono, moléstias, lhe sendo prescrito o uso contínuo do medicamento denominado Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRA-USA) 200mg/ml, à base de canabidiol.

Sustenta a autora que os tratamentos convencionais já se mostraram ineficazes, sendo indicada pelo profissional médico assistente a utilização do fármaco à base de canabidiol como abordagem terapêutica adequada.

A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu artigo 6º e, mais especificamente, no artigo 196, que dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”.

Embora a parte ré sustente que o Rol da ANS seja taxativo e que não teria obrigação de fornecer medicamentos não ali previstos, é firme o entendimento jurisprudencial de que o rol da ANS não é exaustivo, servindo apenas como referência mínima para as coberturas obrigatórias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o fato de o tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever do plano de saúde de custeá-lo, quando comprovada a necessidade e a inexistência de alternativa terapêutica adequada, como no presente caso.

A propósito, assim já se manifestou este e. sodalício em caso análogo:

(...)

No mesmo sentido:

(...)

Conforme documentação acostada, o medicamento Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRA-USA) 200mg/ml, foi expressamente prescrito por médica especialista, para à base de canabidiol, prescrito para tratamento de fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada e distúrbios do sono, moléstias. Ademais, há previsão normativa para a autorização excepcional de uso do canabidiol no Brasil, conforme Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA, atualizando a RDC nº 17/2015, autorizando a importação de produtos à base de cannabis em situações clínicas específicas.

É cediço que a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico responsável fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, do CDC).

Outrossim, a demandada persiste em ignorar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, já que envolvem relação tipicamente de consumo (Súmula 469 do STJ).

Portanto, inquestionável que incide no caso o disposto no art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Some-se a isso os termos do art. 51, inciso IV também da legislação consumerista, do qual conclui-se que operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

Portanto, não pode a operadora-ré negar o fornecimento do medicamento, se o contrato não a exclui expressamente, sobretudo porque os termos pactuados devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, a recusa ao fornecimento do medicamento prescrito revelou-se ilícita, impondo-se a condenação da ré ao custeio do tratamento necessário.

Nesse sentido:

(...)

No que tange a multa cominatória, esta deixou de existir, em razão do provimento do RAI nº 1016755-65.2024.8.11.000, que reformou a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência.

Outrossim, resta prejudicado os embargos de declaração no id. 190163189, ante o julgamento de mérito da causa.

Assim, devem as partes requeridas serem compelidas ao fornecimento do fármaco.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar, solidariamente, as partes rés no fornecimento à parte autora, de forma gratuita e contínua, do medicamento Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRA-USA), 200mg/mL, conforme prescrição médica constante dos autos, enquanto perdurar a recomendação clínica, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00/dia, limitada ao teto de R$ 40.000,00.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. (...)”

Alega a parte apelante, a legalidade da recusa de cobertura, argumentando que o fármaco é de uso domiciliar e não possui registro na ANVISA, o que afasta a obrigatoriedade de custeio, conforme a legislação de regência e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Já a parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Superadas as questões processuais, adentro ao exame do mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Tal constatação, entretanto, não afasta a aplicação da legislação específica que regula os planos e seguros de saúde, devendo as normas dialogar de forma a proteger o consumidor sem descurar da sustentabilidade do sistema.

Nesse contexto, assume particular relevo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, julgada em 18 de setembro de 2025, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que constitui requisito cumulativo para a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS a existência de registro na Anvisa, parâmetro objetivo que não se encontra atendido no caso concreto, conforme se observa a seguir:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

Embora tal precedente seja posterior ao ajuizamento da ação, a evolução jurisprudencial indica a consolidação de critérios técnicos rigorosos para excepcionar as limitações regulamentares, critérios esses que, quando do deferimento da liminar, já encontravam respaldo nas obrigatoriedades firmadas no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A construção hermenêutica sedimentada pelo STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929/SP já havia estabelecido, em junho de 2022, que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, admitindo-se exceções apenas em hipóteses restritas e quando preenchidos parâmetros objetivos específicos:

“11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Essa orientação jurisprudencial, vigente ao tempo do deferimento da tutela provisória, já sinalizava a necessidade de cautela judicial na autorização de coberturas que extrapolem os limites regulamentares estabelecidos pela autarquia especializada.

Paralelamente a essa questão, emerge aspecto de fundamental importância relacionado à natureza domiciliar do medicamento prescrito.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Informativo de Jurisprudência nº 855, publicado em 1º de julho de 2025, firmou entendimento inequívoco de que
“é lícita a negativa de cobertura por operadora do plano de saúde de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol não listado no rol da ANS”.

A Terceira Turma da Corte Superior, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esclareceu que a intenção legislativa, desde a redação originária da Lei 9.656/1998, foi de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que as normas do art. 10, inc. VI, e do § 13 da Lei 9.656/1998 devem ser interpretadas como “partes de um só todo, destinadas a complementarem-se mutuamente”, de modo que a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10.

“Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; (...)”

Dessa forma, salvo nas hipóteses excepcionais e expressamente previstas em lei, no contrato ou em norma regulamentar, a operadora não está obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os demais requisitos do § 13.

No caso, não se evidencia a configuração das exceções específicas que tornariam obrigatória a cobertura de medicamento de uso domiciliar, quais sejam a administração durante internação domiciliar substitutiva da hospitalar ou a necessidade de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado.

O que caracteriza o medicamento como de uso domiciliar, segundo o precedente do STJ, é precisamente sua forma de administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, circunstância que se amolda perfeitamente à situação descrita nos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado, em precedente específico citado no Informativo 855 (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024), que
“salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998”
.

A conjugação desses elementos normativos e jurisprudenciais aponta para a plausibilidade da tese defensiva, na medida em que a exclusão de medicamentos importados sem registro na ANVISA encontra amparo tanto na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS quanto nos precedentes superiores que reconhecem a licitude de tais negativas quando observados os parâmetros técnicos estabelecidos pela autarquia reguladora.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL E OXCARBAZEPINA. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EPILEPSIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160mg/ml (Mentecorp), Canabidiol 50mg/ml (Prati-Donaduzzi) e Trileptal (oxcarbazepina) a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia parcial discognitiva, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, prescritos para tratamento de TEA e epilepsia, quando tais medicamentos não constam do rol da ANS e estão expressamente excluídos da cobertura contratual e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, inc. VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral e os administrados em regime de internação domiciliar substitutiva da hospitalar, o que não se aplica ao caso.

4. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 reafirma a exclusão dos medicamentos domiciliares da cobertura obrigatória, excetuando-se os casos de internação hospitalar domiciliar ou tratamento antineoplásico.

5. A prescrição médica, embora relevante, não impõe obrigação contratual de cobertura pelo plano de saúde quando não demonstrada a necessidade de administração em regime hospitalar ou home care.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido e revogada a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia, quando ausentes as hipóteses legais e contratuais de cobertura. 2. A prescrição médica, por si só, não impõe obrigação de cobertura de medicamento excluído do rol da ANS, do contrato e da legislação vigente.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1003939-17.2025.8.11.0000, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998 À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 160,32mg/ml, prescrito para sequelas de acidente vascular cerebral hemorrágico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se operadora de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, prescrito pelo médico assistente, mas expressamente excluído por lei, norma da ANS e cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo exceções não aplicáveis ao caso.

4. A prescrição médica, ainda que respaldada por relatórios clínicos, não afasta a incidência da norma legal e contratual excludente.

5. O §13 do art. 10 da L. 9.656/1998 não alcança medicamentos de uso domiciliar.

6. A cláusula contratual excludente não se mostra abusiva, porquanto expressa, clara e conforme o regime legal da saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a exclusão contratual e legal do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo nas hipóteses de antineoplásicos orais, home care ou medicamentos incluídos no rol obrigatório da ANS. 2. O §13 do art. 10 da L. 9.656/1998 não afasta a regra de exclusão prevista no inciso VI do mesmo artigo.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - N.U 1009098-34.2024.8.11.0045, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Portanto, considerando que o medicamento pleiteado não consta do rol da ANS e não possui registro na ANVISA, requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência para excepcionar as limitações regulamentares, e que a mera autorização para importação, concedida em caráter excepcional e individual, não supre a ausência desses requisitos essenciais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registro, por fim, que, embora seja compreensível a situação e a gravidade de seu quadro clínico, é necessário reconhecer que o sistema de saúde suplementar opera sob regras específicas, com delimitação clara de coberturas e exclusões, visando garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a sustentabilidade do setor.

A ampliação judicial das coberturas obrigatórias, além dos limites estabelecidos pela legislação e pela regulamentação setorial, pode comprometer esse equilíbrio e, em última análise, prejudicar o acesso à saúde suplementar pela coletividade de beneficiários.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em virtude da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026